Tribunal: TJPA
Processo: 0000199-94.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0000199-94.2015.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA- 4ª VARA CRIMINAL
APELANTE: FABIO SILVINO BAIA DE MENEZES (DR. PIETRO LAZARO - OABA/PA 29.436)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA POLICIAIL. VALIDADE. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR INTERNAÇÃO
Por fim, requer a Defesa a substituição da pena privativa de liberdade pela internação em estabelecimento psiquiátrico alegando ser dependente químico.
Entretanto, não houve a instauração de incidente de insanidade mental, nem a comprovação da realização de perícia ou juntada de qualquer laudo pericial que demonstre a necessidade de internação em estabelecimento psiquiátrico.
Não sendo evidenciada a necessidade de especial tratamento curativo portanto no presente caso.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACORDAM, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 27/10/2020 a 05/11/2020, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, em conformidade com o parecer Ministerial.
Belém/ PA, 05 de Novembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0000199-94.2015.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA- 4ª VARA CRIMINAL
APELANTE: FABIO SILVINO BAIA DE MENEZES (DR. PIETRO LAZARO - OABA/PA 29.436)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 334/341, por
FABIO SILVINO BAIA DE MENEZES
, por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 325/328, pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital/PA,
que o condenou a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
pela prática do crime previsto
no
art. 157,
caput
, c/c Art. 70, 1ª parte, do Código Penal,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.
Consta na Denúncia, que no dia 11/01/2015, à Av. Portugal, nesta Comarca, o ora recorrente, exercendo grave ameaça simulando o porte de arma, abordou as vítimas Ana Cristina Oliveira Lameira e Sergio Augusto Duarte Lameira e subtraiu 2(dois) celulares e dinheiro.

Em suas
razões recursais,
às fls. 178/186, a defesa requer a absolvição por conta da insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo.
Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por Internação em estabelecimento psiquiátrico.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público, às fls. 345349, requer o conhecimento e improvimento do recurso com a manutenção da sentença recorrida. E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 356/358,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 178/186, a defesa requer a absolvição por conta da insuficiência probatória, com base no princípio in dubio pro reo. Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por Internação em estabelecimento psiquiátrico.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante nos autos, o pleito de absolvição por ausência de provas não merece acolhimento. Vejamos:

Em audiências de instrução e julgamento foram colhidos os depoimentos da testemunha de acusação e das vítimas, bem como foi não realizado o interrogatório do ora recorrente, haja vista a sua revelia.

Assim, diante do MM. Magistrado, às fls. 299/301, a vítima e testemunhas afirmaram o que segue:
ANA CRISTINA OLIVEIRA LAMEIRA (Vítima):
No dia do ocorrido estava com seu marido e filho no Forte do Castelo para uma programação histórica com um professor de história de seu filho. Quando chegaram à Praça Dom Pedro I, foram abordados pelo acusado, o qual estava com uma bermuda preta, camiseta branca e simulando estar armado. O réu disse que queria apenas os aparelhos celulares e dinheiro, o qual foi prontamente atendido. Que continuou no evento e mais a frente avistou uma VTR da Polícia perto da Igreja da Sé; que acionou os policiais militares e após diligências, o réu foi encontrado ainda no Bairro, mas já com outra camisa; que com o réu não foram encontrados seus pertences; que não tem a menor dúvida de que foi o réu o assaltante, inclusive o reconhece nesta audiência.
SÉRGIO AUGUSTO DUARTE LAMEIRA (Vítima)
: No dia do ocorrido estava com sua mulher em um evento cultural promovido pela escola de seu filho na Cidade Velha. Desceram do ônibus em uma parada próximo à Praça Dom Pedro I e se dirigiam à Igreja da Sé. Nesse caminho, foram abordados pelo acusado, o qual, com a mão embaixo da camisa simulando estar armado, pediu os celulares e dinheiro das vítimas. Ao avistarem uma viatura da Polícia, informaram o ocorrido. No entanto, o acusado só foi localizado posteriormente. Não foram encontrados os pertences subtraídos. Recorda-se perfeitamente dos fatos e do acusado e não tem a menor dúvida de que ele foi o autor do crime.
RENATO MONTEIRO DOS SANTOS:
Que é Policial Militar. Realizou a prisão em flagrante do acusado. Recorda-se que foi acionado via CIOP de uma ocorrência perto do Forte do Castelo. Ao realizarem diligências, encontraram o acusado na Praça do Relógio, sendo reconhecido pelas vítimas. Porém, não foram encontrados os objetos subtraídos.

Diante do apresentado, a instrução processual apresentou-se coesa firme no sentido de ratificar o apontado na exordial, não deixando dúvidas ou controvérsias de que o ora recorrente, no dia dos fatos, subtraiu das vítimas dois celulares e quantia de $R 60,00, que não foram apreendidos.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.
Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...) [STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. [TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 4. A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu. (...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
(...) CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal.
2. Para se entender de modo diverso e desconstituir o édito repressivo como pretendido no writ seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. Ordem denegada. (STJ. HC 186.453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 25/08/2011)

Assim, diante da certeza da prática do crime pelo ora recorrente, inadequada é a aplicação do princípio do in dubio pro reo para a absolvição do ora recorrente.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos delitos em apreço restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelo reconhecimento do réu pelas vítimas, por seus depoimentos, da testemunha e, também, dos policiais militares.

2. Não é o caso de aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, com as provas produzidas, não houve dúvidas no juízo de convencimento da magistrada.

3. Negado provimento ao recurso. (TJDFT. Acórdão n.1179403, 20180310107130APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: 151/157)

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR INTERNAÇÃO

Por fim, requer a Defesa a substituição da pena privativa de liberdade pela internação em estabelecimento psiquiátrico alegando ser dependente químico.

Entretanto, não houve a instauração de incidente de insanidade mental, nem a comprovação da realização de perícia ou juntada de qualquer laudo pericial que demonstre a necessidade de internação em estabelecimento psiquiátrico.

Não sendo evidenciada a necessidade de especial tratamento curativo portanto no presente caso.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento.

É o voto.

Belém (PA), 05 de Novembro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora